Tribunal: STF
Processo: HC 72846
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-09-26
Data de publicação: 1995-09-26

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NOVA
PROVA. DECLARAÇÃO DA VÍTIMA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO
ALEGADO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
          O pedido revisional baseado em declaração da
vítima atestando a inocência do acusado deve ser comprovado.
Ausência de ilegalidade.
                Habeas corpus indeferido.